Tribunal: TJSP
Processo: 2075656-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Opção de propositura da demanda em seu próprio domicílio não realizada – Demanda proposta no domicílio da agravada, em outra unidade da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Opção de propositura da demanda em seu próprio domicílio não realizada – Demanda proposta no domicílio da agravada, em outra unidade da Federação, circunstância que objetivamente encarece o trâmite da demanda e desconstitui a presunção de insuficiência de recursos – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075656-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARLON
RODRIGUES CARDOSO, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075656-31.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2075656-31.2020.8.26.0000
Agravante: Marlon Rodrigues Cardoso
Agravada: Telefônica Brasil S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33879)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Instituto prescrito
pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição
Federal de 1988 Fatos que demonstram situação
incompatível com a condição de necessitado
exigida pela lei
Opção de propositura da
demanda em seu próprio domicílio não realizada
Demanda proposta no domicílio da agravada, em
outra unidade da Federação, circunstância que
objetivamente encarece o trâmite da demanda e
desconstitui a presunção de insuficiência de
recursos Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/15) de instrumento interposto
por MARLON RODRIGUES CARDOSO em face da r. decisão de fls. 45, proferida
pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca
desta Capital, Dra. Fabiana Feher Recasens, que, nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida
em face de TELEFONICA BRASIL S.A., indeferiu a gratuidade da justiça,
determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante esclarece as razões da eleição do foro.
Argumenta sobre o cabimento de emenda da petição inicial. Nega que a
contratação de advogado impeça a concessão do benefício. Recusa tenha
capacidade econômica para o custeio do processo sem o prejuízo do próprio
sustento. Transcreve precedentes. Postula a concessão de efeito ativo e, ao final,
o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075656-31.2020.8.26.0000
3
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois não citada a
agravada.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de Processo
Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de Processo
Civil, assim como a lei 1.060/1.950, recepcionada constitucionalmente, exigiu
como condição para o exercício do benefício a situação de necessitado e a
afirmação disto. Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma desmedida,
pois registrou que a presunção dessa condição é relativa, admitindo prova
contrária.
Realmente, o artigo 99, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2.015, destaca que “a assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf. Deliberação do Conselho
Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda
familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos, não
ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia
equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos.
Embora o agravante afirme ser isento de declaração de
imposto de renda, o que permitiria conclusão sobre encaixar-se no parâmetro,
domiciliado em Contagem no Estado de Minas Gerais, optou por propor a ação
nesta Capital, renunciando à prerrogativa que lhe é conferida pelo Código de
Defesa do Consumidor. Tal circunstância objetivamente encarece o trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075656-31.2020.8.26.0000
4
processual e de certa maneira justifica a desconstituição da presunção de
hipossuficiência econômica, fazendo-se crer ser possível o custeio do processo.
Nesse sentido, julgamentos deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita -
Ação revisional cumulada com consignação incidental - Decisão que
indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça - Valor
da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta

Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de
consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará
deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios
Suficiência
desses elementos em prova da capacidade financeira do agravante de
arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família Possibilidade de novo pedido de gratuidade
no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação e observação”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2048924-13.2020.8.26.0000; Relator: José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
“VOTO No 30884 AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Assistência judiciária. Pessoa natural. Inteligência do art. 98, do NCPC.
Ajuizamento da ação em foro distante do domicílio da Autora.
Despesas com locomoção. Situação incompatível com o alegado
estado de pobreza. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2030617-11.2020.8.26.0000; Relator: Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível -29a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data
de Registro: 30/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Não comprovação da hipossuficiência financeira. A distância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075656-31.2020.8.26.0000
5
entre a residência da requerente (na Cidade de Americana-SP) e a
Comarca em que optou por ajuizar a ação (Foro Central de São Paulo)
elide a alegação de insuficiência de recursos, considerando o custo de
deslocamento entre as cidades. R. decisão mantida. Recurso não
provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2013927-04.2020.8.26.0000;
Relator: Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)
No mais, na situação, falta hipótese para a
determinação de emenda da petição inicial, conforme prescrição do artigo 321 do
Código de Processo Civil.
Logo, sem reparos à r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator